Tribunal: TJPA
Processo: 0813812-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813812-46.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO JAMES PEREIRA BARROS

PACIENTE: ANTONIO JAMES PEREIRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, NÃO CONHECEU DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
HABEAS CORPUS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Desembargador Relator, da faculdade descrita no art. 133, IX, do RITJ/PA, que confere competência a ele para indeferir, de plano
,
petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

2. Tratando-se de decisão proferida em sede de execução penal, deverá ser dirimida na via adequada, mediante recurso de agravo,
ex vi
do artigo 197, da Lei de Execução Penal, não podendo, destarte, tal remédio heroico ser utilizado como sucedâneo recursal;

3. A impetração do
writ
visando a análise de questões afetas à execução penal deve ser restrita às hipóteses em que a matéria controvertida seja eminentemente jurídica, com pressuposto fático indiscutível, o que não se verifica
in casu;

4. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina as razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado;

5. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo regimental interposto por
ANTONIO JAMES PERREIRA BARROS
, através do i. advogado, Dr.
ALCIO FERNANDO MATIAS SOUSA
, em face da resp. decisão monocrática deste relator que, nos autos do
habeas corpus
de nº
0813812-46.2022.8.14.0000
, não conheceu da ordem impetrada por ter sido utilizado como sucedâneo de recurso de agravo em execução penal (art. 197 da Lei de Execuções Penais).

Em suas razões, Id. 11369443, sustenta, em síntese, que:

“(...).

A decisão agravada deixou de conhecer do
habeas corpus
impetrado sob o argumento de que as decisões exaradas na fase de execução penal devem ser impugnadas por recurso próprio, a saber: pelo agravo em execução penal, previsto no art. 197 da 7.210/1984.

Ainda, ressaltou que o presente caso não possui “gritante ilegalidade”, a possibilitar o manejo do
habeas corpus
.
In verbis:

(omissis)

Pois bem, a despeito da respeitável fundamentação empreendida pelo ilustre Desembargador Relator, o impetrante entende que efetivamente trata-se flagrante ilegalidade, a possibilitar o manejo do
habeas corpus.

Isso porque, no curso de procedimento disciplinar penitenciário instaurado contra o paciente, onde deveria ser resguardado o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, a administração penitenciária utilizou provas produzidas em procedimento disciplinar diverso,
circunstância que impossibilitou inclusive a presença da causídica nomeada para acompanhar o momento de oitiva das testemunhas.

Nesse sentido, a falta de advogado constituído no momento de oitiva das testemunhas constitui sim ilegalidade flagrante, a possibilitar o manejo do
habeas corpus,
este entendimento ressai sobretudo da súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que impõe como consectário lógico do contraditório e da ampla defesa, a necessidade de defesa técnica no curso do procedimento disciplinar penitenciário.” <sic>

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“Ante ao exposto, é que se pede:

a) O conhecimento do presente agravo regimental, com retratação pelo Desembargador Relator, e não sendo caso, a remessa ao órgão colegiado para o devido julgamento;

b) No mérito, pede-se o provimento do agravo para que seja conhecido o
habeas corpus,
e posteriormente julgado, na medida em que a ausência de defesa técnica no momento de oitiva de testemunhas, no curso de Procedimento Disciplinar Penitenciário, constitui flagrante ilegalidade, a autorizar o manejo do remédio heroico;

c)
Subsidiariamente,
ainda que não seja conhecido o
habeas corpus,
pede-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP.” <sic>

É o breve relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Inicialmente, manejado o presente agravo regimental nos termos do art. 266, do RIJPA, tempestivamente, irresignado com a resp. decisão monocrática proferida por este relator, a hipótese é de conhecimento, porém, desde logo adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

No tocante ao mérito deduzido neste recurso, observa-se que os argumentos que alicerçam a irresignação são inábeis a alterar do posicionamento que ora é fustigado, até porque limitados à reedição daqueles já estampados na inicial da ação mandamental.

No mais, ao decidir monocraticamente, assim me manifestei,
verbis
:

“(...).

De início, vislumbro questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Pois bem.

Analisando-se os autos, observa-se que este remédio heroico se volta contra a decisão, Id. 11187028, proferida na execução penal de nº 0015370-62.2013.8.14.0401, tendo em vista a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP nº 093/2018, que apurou a falta grave durante o cumprimento da pena, cuja conclusão foi a seguinte,
verbis:

“Isto posto,
RESOLVO:

HOMOLOGO o Procedimento Disciplinar Penitenciário realizado, tendo em vista que seu trâmite se deu em observância a todos os ditames legais necessários, em especial o contraditório e ampla defesa, estando de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei de Execuções Penais (art. 53, 54, 57 e 59 da LEP).

ASSIM, DETERMINO SUA HOMOLOGAÇÃO, com MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO SEM ALTERAÇÃO DE DATA BASE.

O Ministério Público requereu o restabelecimento do regime semiaberto, entretanto, verifico que o apenado cumpre pena no regime fechado, com previsão de progressão para o regime semiaberto em 15/06/2025, pelo que INDEFIRO o pedido de restabelecimento, pois no futuro caberá a progressão e não o restabelecimento como dito pelo Órgão Ministerial.” <sic>

Com efeito, a doutrina e jurisprudência são unânimes em afirmar que as questões decididas na fase executória devem ser combatidas por meio de agravo em execução (art. 197, da Lei de Execuções Penais), podendo o
habeas corpus
ser utilizado apenas nos casos de gritante ilegalidade, o que não se verifica
in casu
.

Nesse sentido, os julgados:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE (FUGA) E COMETIMENTO DE CRIME. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DO STJ.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

- Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

- No caso em apreço, observa-se que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu falta grave durante a execução da pena (empreendeu fuga em 09/01/2021) e praticou novo delito em 10/06/2013 quando estava no regime aberto, além de não ter cumprido o requisito do parágrafo único do artigo 83 do CP.

- Conforme narrado na decisão
a quo
, o magistrado registrou que o paciente apresenta histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, além da prática de novo delito. Desse modo, denota-se a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

- Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art. 83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, “a”, do CP), considerando que a última fuga, ocorrida em 09/01/2021, é relativamente recente.

- Cumpre observar que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena, mesmo que anterior a 12 meses, pode acarretar ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional. Ademais, verifica-se que não se aplica limite temporal na análise do requisito subjetivo, de modo que deve ser avaliado todo o período de execução da pena, ou seja, o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como fora realizado pela autoridade inquinada coatora.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (10830605, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-08-29)

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP.

- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

- Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, tendo em vista que o indeferimento do livramento condicional se deu com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque que, nos termos das informações da autoridade coatora, fora indeferido o pedido de livramento condicional em 26/08/2021, sendo que a reiteração desse pleito em 03/11/2021 fora julgada prejudicada em 16/03/2022, em razão de inexistência de alteração fático-jurídica pelo fato de o apenado não satisfazer o “requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 23/12/2014, 13/05/2016, 27/06/2016, 12/10/2016, 05/11/2016 e 21/10/2018, bem como prática de novo delito em: 05/10/2015 e 13/09/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Todas as vezes em que o apenado havia progredido, empreendeu fuga.” (ID nº 8861598 pág. 2).

- É de bom tom ressaltar, ainda, que é pacífico o entendimento do STJ no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional em sede de habeas corpus, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do
writ
, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(9370568, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-12)

À vista do exposto, na forma que autoriza o artigo 133, IX, do RITJ/PA, e por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício, não conheço do
habeas corpus
.” <sic>

Tal explanação se faz necessária, porquanto vislumbrei questão impeditiva ao conhecimento da impetração.

Com efeito, o
decisum
impugnado está em conformidade com a orientação jurisprudencial em casos similares, situação que, forte no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente a ação mandamental.

Para corroborar os fundamentos aqui delineados, confira-se da jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe sustentação oral em sede de agravo regimental em habeas corpus, por expressa vedação regimental (RISTF, art. 131, § 2º).

2. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
habeas corpus
não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.

4. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 191821 SP 0103777-14.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2021)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ROUBO.
WRIT
SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Inadmissível, como regra, o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

(...).

5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC 202815 AgR / SP - AG.REG. NO
HABEAS CORPUS,
Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, Julgamento: 17/08/2021, Publicação: 20/08/2021)

Demais disso, destacou-se não ter sido possível constatar, em uma análise perfunctória, qualquer irregularidade ou teratologia evidenciada
primo ictu oculi
, apta a justificar eventual concessão de ofício da ordem, daí porque conclui-se que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

À vista do exposto, não havendo nada a reconsiderar, conheço do agravo regimental e nego-lhe provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É como voto.

Belém, 31/10/2022